Tribunal: TCU
Processo: 005.838/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3039/2025-TCU-Primeira Câmara Visto este pedido de prorrogação de prazo formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (peça 22) para cumprimento das determinações do Acórdão 1698/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 8), e considerando a proposta da unidade técnica, pelo deferimento do pedido (peça 23); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único, e 185 do Regimento Interno do TCU, em conceder ao INSS prazo adicional de 60 dias para cumprimento dos seguintes subitens do Acórdão 1698/2025-TCU-Primeira Câmara : - subitem 1.7.1.1 - até o dia 9/6/2025; - subitem 1.7.1.2 - até o dia 9/6/2025; - subitem 1.7.2 - até o dia 7/7/2025; - subitem 1.7.3 - até o dia 23/6/2025. 1. Processo TC- Processo 005.838/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.